Tribunal: TJSP
Processo: 2254080-66.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença- Decisão que indeferiu a penhora do imóvel descrito na matrícula no 11.854, uma vez que doado á executada com cláusula de impenhorabilidade- Inconformismo do exequente - Preclusão – Decisão agravada que apenas manteve o quanto já decidido anteriormente -Recurso não conhecido.